Tribunal: TJDFT
Processo: 0724612-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0724612-18.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DE FATIMA ALENCAR DE SOUSA LTDA, MARIA DE FATIMA ALENCAR DE SOUSA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA DE FATIMA ALENCAR DE SOUSA LTDA e MARIA DE FATIMA ALENCAR DE SOUSA contra decisão da Vara Cível do Guará que, nos autos dos embargos à execução opostos em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, indeferiu o pedido de produção de prova pericial (ID 237004344, autos 0702522-71.2025.8.07.0014). As agravantes sustentam, em síntese, a imprescindibilidade da prova pericial para o esclarecimento da fraude, a responsabilização dos envolvidos e, sobretudo, para o afastamento de sua eventual responsabilidade pelos débitos executados. Requerem, ao final, a antecipação da tutela recursal para que seja determinado ao juízo que proceda à realização da prova pericial requerida. Subsidiariamente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pedem a confirmação da tutela antecipada. Sem preparo, pois concedida a gratuidade de justiça na origem (ID 73068212). É o relatório. Decido. O art. 932, III, do Código de Processo Civil – CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. O Superior Tribunal de Justiça – STJ, ao julgar o Tema Repetitivo 988, firmou a seguinte tese: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. O STJ, portanto, reconheceu a possibilidade de admitir agravo de instrumento fora das hipóteses legais, quando a apreciação da matéria for urgente ao ponto de tornar inútil a análise da questão em sede de apelação. A tese firmada não se amolda ao presente caso; o alegado cerceamento de defesa pode ser analisado posteriormente, em eventual recurso de apelação. Caso o recurso seja provido, a sentença será cassada e a ação seguirá os trâmites legais. Ressalte-se ainda que o indeferimento da produção da prova pericial, por si só, não conduz o feito a um provimento desfavorável às agravantes. As partes apresentaram as provas documentais que reputaram necessárias e o juízo deferiu a produção de prova testemunhal. Tais provas são aptas para o deslinde da questão. Ademais, o juízo deixou claro que o indeferimento da produção de prova pericial não é definitivo. A propósito, registre-se trecho da decisão agravada: “Quanto à prova pericial, embora as Embargantes a tenham requerido para demonstrar a fraude, falhas de segurança ou excesso de cobrança, e o Embargado tenha mencionado que a perícia demonstraria a regularidade, entendo que sua produção não se justifica neste momento e para os fins pretendidos. A perícia contábil para verificar excesso somente seria pertinente após a definição sobre a validade da contratação. Já a perícia técnica sobre sistemas bancários, assinatura digital ou comparação de assinaturas físicas, embora em tese pudesse auxiliar na elucidação da fraude, não se alinha à determinação probatória constante da instrução, que prioriza a prova oral. Adicionalmente, e conforme fundamentado na rejeição da inversão do ônus da prova, a verossimilhança das alegações iniciais, sobretudo após a confirmação pelas Embargantes da existência de uma assinatura, não se apresenta com a força necessária para justificar a complexa e onerosa produção de prova pericial neste estágio processual. O ônus probatório integralmente atribuído às Embargantes implica que a elas incube a demonstração dos fatos alegados, podendo utilizar os meios de prova cabíveis, mas a pertinência da prova pericial, no contexto delineado, não é manifesta a ponto de ser imposta neste saneamento.” (ID 237004344, autos originários) O recurso, portanto, é inadmissível. Ilustrativamente, consignem-se julgados desta Sexta Turma Cível no mesmo sentido: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMISSIBILIDADE RECURSAL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO INCABÍVEL. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE. MITIGAÇÃO. STJ, RESP 1704520. REPETITIVO. NÃO INCIDÊNCIA. PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Restou sedimentado pelo STJ (REsp 1.704.520/MT; Tema 988) o entendimento jurisprudencial pela taxatividade mitigada do art. 1 .015 do CPC, legitimando a interposição de agravo de instrumento contra decisões que não estão expressamente previstas no referido dispositivo legal, mas sobre as quais haja possibilidade de perecimento do direito vindicado pela recorrente. 2. No caso vertente, no entanto, não restou demonstrada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento, em eventual recurso de apelação, de questão relativa à produção de prova testemunhal. Cabe ao juiz, que é o destinatário da prova, decidir motivadamente quais são os elementos suficientes para formar seu convencimento, a fim de que possa apreciar fundamentadamente a questão controvertida (CPC, art. 371). 3. Agravo interno desprovido.” (TJ-DF 07134560420238070000 1750587, Relator.: ALFEU MACHADO, Data de Julgamento: 23/08/2023, 6a Turma Cível, Data de Publicação: 05/09/2023) – grifou-se “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA E INDENIZATÓRIA. DECISÃO QUE INDEFERE A PRODUÇÃO DE PROVAS. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. TEMA 988 DO STJ. INADMISSIBILIDADE. I - A r. decisão na qual o MM. Juiz indefere a produção de provas não tem previsão de impugnação no rol art. 1 .015 do CPC e, na demanda em exame, não ficou configurada a urgência necessária para se concluir pela admissibilidade do recurso, consoante tese fixada pelo eg. STJ no julgamento repetitivo do REsp 1704520/MT (Tema 988). II - Agravo de instrumento não conhecido.” (TJ-DF 07198789220238070000 1765466, Relator.: VERA ANDRIGHI, Data de Julgamento: 04/10/2023, 6a Turma Cível, Data de Publicação: 26/10/2023) – grifou-se NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, nos termos do art. 932, III, do CPC. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 25 de junho de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator